Tribunal: TJSP
Processo: 1000300-98.2019.8.26.0059
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000556583
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1000300-98.2019.8.26.0059, da Comarca de Bananal, em que é apelante ANA
LUIZA DE ALMEIDA, é apelado JUÍZO DA COMARCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO
MENDES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000300-98.2019.8.26.0059
Voto no * (*)
Pág. 2/4
VOTO No 11455
No Processo - Classe:
1000300-98.2019.8.26.0059 - Apelação Cível
Origem:
Comarca de Bananal
Juiz(a) de 1o Grau:
Daniel Calafate Brito
Partes:
Apelante: Ana Luiza de Almeida
Apelado: Juízo da Comarca
Interessados: Luiz José de Almeida, Odette de Mello e Almeida,
Rilda de Paula Nascimento, Teresa Beatriz de Almeida
Carvalho, Aurea Augusta de Almeida e Laurindo José Pires de
Almeida
AÇÃO DE INVENTÁRIO. Falecido deixou companheira
sobrevivente e genitora. Ilegitimidade da irmã do de cujus
para ajuizar o Inventário. Sentença de extinção mantida.
Patrimônio da autora incompatível com a Justiça Gratuita.
Indeferimento mantido. RECURSO IMPROVIDO.
A presente Apelação foi interposta pela autora em oposição à r.
sentença de fls. 33/34, proferida em Ação de Inventário, a qual indeferiu o pedido de
concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e reconheceu a ilegitimidade
ativa da irmã, extinguindo o processo sem resolução de mérito.
Segundo o alegado, a recorrente não possuía condições de arcar com
os benefícios da assistência judiciária gratuita, visto que o respectivo rendimento mensal
era inferior a 3 salários mínimos.
De acordo com as razões do recurso, a recorrente era irmã do de cujus
e teria legitimidade ativa em substituição ao pai já falecido, o qual concorreria com a
companheira.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000300-98.2019.8.26.0059
Voto no * (*)
Pág. 3/4
Além disso, a recorrente também seria parte legítima por ser
coproprietária de imóveis do falecido, herdados em decorrência do falecimento do
genitor.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se de Inventário dos bens deixados por Luiz José de Almeida,
distribuído pela irmã Ana Luiza de Almeida.
Ocorre que o de cujus deixou companheira, sendo o processo extinto
por ilegitimidade de parte da irmã, eis que a companheira sobrevivente não concorreria
com os colaterais.
De início, convém observar que o C. STF reconheceu no julgamento
do RE 878.694/MG a inconstitucionalidade do artigo 1.790 do CC, aplicando-se ao caso
o artigo 1.829 do CC.
De acordo com a recorrente, existiria a possibilidade dos irmãos do
falecido se habilitarem no inventário em razão da morte dos ascendentes.
De fato, se vivos ao tempo da morte do filho, os ascendentes
concorrem com a companheira sobrevivente, nos termos dos artigos 1.837 e 1.829,
inciso II, do CC.
Na circunstância do processo, ao tempo da morte do de cujus o
respectivo genitor já era falecido (fls. 4/5) e a genitora é viva (fls. 58/59).
Por conseguinte, nos termos do artigo 606 do CPC, tem legitimidade
concorrente para o ajuizamento do Inventário Luiz José de Almeida a companheira
sobrevivente e a genitora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000300-98.2019.8.26.0059
Voto no * (*)
Pág. 4/4
A recorrente, na qualidade de irmã do falecido, não tem legitimidade
para ajuizar o Inventário, mantendo-se a r. sentença de extinção do processo.
No mais, o indeferimento da assistência judiciária gratuita deve ser
mantido, eis que a recorrente é advogada e possui patrimônio incompatível com a
concessão do benefício.
Observa-se que o Inventário do genitor da recorrente envolveu duas
fazendas e um apartamento uma das fazendas ficou para sobrepartilha - sendo que
ocupa parte da fazenda partilhada, a qual possui área total de 90 hectares, devendo ser
coibida a banalização da prestação jurisdicional gratuita, evitando prejuízo injustificado
ao Estado.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora